Tribunal: TJMT
Processo: 1016939-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016939-60.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor Clauber Oliveira Rocha, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] Prefacialmente é imperioso destacar que o crime objeto de lucubração nesses autos é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar. Ademais, quanto a indiciada TAIZA COSTA FREITAS, a mesma é reincidente em crime doloso, conforme se infere de sua folha de antecedentes criminais disponibilizada junto ao Sistema Informatizado do TJ/MT, haja vista ter sido condenada em crime doloso, em sentença transitada em julgado, amoldando-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 313, II, do CPP8.
Quanto à presença do fumus comissi delicti, verifico, pelo Laudo Pericial n. 3.14.2020.68103-01, que está comprovada a materialidade do delito, tendo sido constatada a presença de maconha.
No tocante aos indícios de autoria, verifico, pelo depoimento prestado pelo Policial Militar Odair José Santana, que tais indícios se fazem presentes. O Policial declarou, em suma, que “recebeu denúncia anônima que nos fundos da Estância São Pedro houve disparos de arma de fogo e logo após passou um veículo em alta velocidade e entrou em uma residência de cor azul; que haviam, entre eles, dois com uso de tornozeleira eletrônica; que, no local, foram encontrados 05 indivíduos, sendo um casal de idosos, dois homens e uma mulher; que, após busca na residência, foram localizadas: 10 porções de substância análoga a maconha (no quarto do Pedro); um aparelho celular, que, a todo momento, recebia ligação com pedido de entrega de entorpecentes; que, no quarto da Taiza e Clauber, foram encontrados: 01 balança de precisão; vários invólucros para embalo de entorpecentes; 02 porções de substâncias análoga a maconha envolvida em papel filme; 01 porção de substância análoga a maconha e um rolo de papel filme”, estando, portanto, comprovada, indiciariamente, a autoria dos delitos em comento.
Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.
No que diz respeito ao periculum libertatis, verifico que a forma em que foram localizados os entorpecentes e demais elementos (10 porções de substância análoga a maconha, no quarto do Pedro; um aparelho celular, que, a todo momento, recebia ligação com pedido de entrega de entorpecentes; que, no quarto da Taiza e Clauber, foram encontrados: 01 balança de precisão; vários invólucros para embalo de entorpecentes; 02 porções de substâncias análoga a maconha envolvida em papel filme; 01 porção de substância análoga a maconha e um rolo de papel filme) e o fato de existir denúncia quanto a movimentação e disparo de arma de fogo no local dos fatos, amolda-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 313, II, do CPP, justificando-se a custódia cautelar dos custodiados em comento por garantia da ordem pública, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas), sobretudo, pelo fato da segregada TAIZA COSTA FREITAS ser reincidente em crimes dolosos, inclusive, de tráfico de drogas e o indiciado PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SÁ possuir diversas passagens por crimes dolosos, inclusive, por tráfico de drogas.
[...] Por sua vez, vejo, também, como necessária, a manutenção da custódia cautelar dos custodiados por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo dos mesmos. Note-se que, no termo de interrogatório, nenhum dos indiciados declararam possuir emprego formal, sendo que a indiciada Taiza disse ser estudante, o indiciado Pedro declarou estar desempregado e o indiciado Clauber alegou trabalhar apenas em serviços braçais (empreita), assim, como declararam residir em imóvel da família, não havendo nada, portanto, que os prendam ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar de todos os custodiados em comento.
[...] Com efeito, por tudo que mereceu registro, no vertente caso, vislumbro presente o periculum libertais.
Levando-se em conta a gravidade concreta do delito em apreço, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão e, ademais, não bastasse isto, as medidas cautelares diversas da prisão, no vertente caso, revelam-se insuficientes a pôr cobro a dedicação dos indigitados quanto a prática de crime tão grave e prejudicial à sociedade.
Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar dos custodiados, impõe-se sejam convertidas as prisões em flagrante em prisão preventiva. [...]” (id. 53993964).
No caso em tela, a apreensão de 12 (doze) porções de maconha, pesando aproximadamente 133 gramas, na residência do paciente, aliada à localização de objetos comumente utilizados no seu preparo e multiplicação – balança de precisão, um rolo de papel filme e um celular, que, segundo os policiais, “a todo momento recebia ligações com pedido de entrega de entorpecentes” –, e ainda a sua própria declaração de que “toda droga lhe pertencia” e que “a pegou em dívida e queria revender para resgatar o dinheiro que tinha por receber”, uma vez que “estava tentando sair da crise financeira que se encontra”, evidencia, ao menos em uma análise perfunctória, risco à ordem pública, consubstanciada na prática reiterada da comercialização de entorpecentes.
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedentes do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...] 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime, visto que, no momento do flagrante, foram apreendidos 887,04g de maconha, além de apetrechos para o tráfico, como balança de precisão, rolo de filme plástico e R$ 376,00, em espécie. Precedentes.
4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
6. A prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois a confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional (AgRg no HC 586.887/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).
“[...] 2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta do crime, reveladas pela natureza e quantidade de drogas apreendidas - 82,26 g de cocaína - o que, somado à localização de balança de precisão e de embalagens comumente utilizadas na disseminação de entorpecentes, demonstra seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar. [...]” (AgRg no HC 558.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pela impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.